Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-17.2020.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004004-17.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELIA REBOUCAS DA SILVA - CPF: 005.697.331-46 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM ALTERAÇÕES DAS LEIS
NºS
12.994/2014 E 13.708/2018. REGIME ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO IMEDIATA E INDEPENDENTE DE LEI LOCAL. TEMA 1132 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do vencimento ao piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal nº 11.350/2006, com alterações das Leis
nºs
12.994/2014 e 13.708/2018, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos sobre férias, 13º salário e adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde é aplicável aos servidores submetidos ao regime estatutário municipal; e (
ii
) estabelecer se a implementação desse piso depende da edição de lei local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.279.765/BA (Tema 1132 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, inclusive aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em conformidade com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal.

O piso salarial possui eficácia imediata e não depende de lei municipal para sua implementação, pois a norma federal tem densidade normativa suficiente para vincular todos os entes federativos.

O argumento de afronta à autonomia municipal não subsiste,
pois
a competência da União para fixar o piso nacional decorre de norma constitucional expressa, cabendo-lhe, ainda, prestar assistência financeira complementar aos entes subnacionais.

O adicional de insalubridade não integra o conceito de piso salarial, por ser verba de natureza
propter
laborem, razão pela qual não pode ser considerado para aferição do cumprimento do piso.

Demonstrado que o vencimento básico da servidora
encontrava-se
abaixo do piso nacional nos exercícios de 2019 e 2020, é devida a adequação do vencimento-base e o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aplica-se a todos os entes federativos, inclusive aos servidores estatutários municipais.

A implementação do piso salarial nacional independe de lei municipal específica.

O adicional de insalubridade não integra o cálculo do piso salarial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 11.350/2006; Leis
nºs
12.994/2014 e 13.708/2018; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.279.765/BA (Tema 1132 da Repercussão Geral), Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSÉLIA REBOUÇAS DA SILVA
(ID 84190536) em face da sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 84190535), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/
c
Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

A parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ajuizou a demanda originária (ID 84190506) almejando o reconhecimento de seu direito à adequação de seu vencimento ao piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei Federal n.º 11.350/2006, com as alterações promovidas pelas Leis n.º 12.994/2014 e n.º 13.708/2018. Postulou, consequentemente, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde janeiro de 2019, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina e adicional de insalubridade, acrescidas de juros e correção monetária.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, entendeu pela improcedência da pretensão, sob o fundamento principal de que a concessão da vantagem pecuniária
pretendida dependeria de lei municipal específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o que não teria ocorrido.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a
autoaplicabilidade
da legislação federal que instituiu o piso salarial nacional, com fundamento na competência legislativa da União prevista no artigo 198, § 5º, da Constituição da República, sendo, portanto, desnecessária a edição de lei municipal para a sua implementação.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões (ID 84190541), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Em sessão de julgamento realizada em 24 de maio de 2021, a Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado (ID 88097493), mantendo a sentença de improcedência. O acórdão fundamentou-se na tese de que a opção do Município pelo regime estatutário para os Agentes Comunitários de Saúde, conforme autorizado pelo artigo 8º da Lei n.º 11.350/2006 e consolidado pela Lei Municipal n.º 4.223/2014, afastaria a aplicabilidade da norma federal que estabeleceu o piso salarial, sob pena de violação da autonomia municipal e da vedação à criação de um regime jurídico híbrido.

Foram opostos Embargos de Declaração (ID 88256486), os quais foram rejeitados por esta Turma Recursal em 21 de julho de 2021 (ID 95071497).

Ato contínuo, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário (ID 95461952), sustentando que a decisão desta Turma Recursal contrariava dispositivos constitucionais, especialmente o artigo 198, § 5º, da Carta Magna.

Em decisão interlocutória (ID 99641492), a Presidência desta Turma Recursal determinou o sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.279.765/BA, cadastrado como
Tema 1132
.

Após o julgamento definitivo do referido paradigma pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos a esta Turma Recursal (
IDs
319038866 e 320457390), para o exercício do juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submetem-se estes autos a novo escrutínio por esta colenda Turma Recursal, em estrita obediência ao comando emanado do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe o reexame de acórdão proferido em desconformidade com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

A matéria controvertida foi definitivamente pacificada no âmbito da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.279.765/BA, que deu origem ao
Tema 1132
da Repercussão Geral, cujo teor se revela vinculante e de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário.

Passo, pois, a exercer o juízo de retratação.

I. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E A NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO TEMA 1132 DA REPERCUSSÃO GERAL

O sistema processual civil brasileiro, notadamente após as profundas reformas que culminaram no Código de Processo Civil de 2015, erigiu um robusto sistema de precedentes vinculantes, destinado a conferir maior racionalidade, estabilidade, integridade e coerência ao ordenamento jurídico. Dentre os mecanismos que
densificam
tal sistema, destaca-se o instituto da repercussão geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal seleciona as questões constitucionais mais relevantes e lhes confere uma solução uniforme, com eficácia
erga omnes
.

O artigo 1.030, inciso II, do
Còdigo
de Processo Civil, instrumentaliza a imperatividade de tal sistema, ao determinar que o órgão julgador reexamine o acórdão recorrido se a orientação do tribunal superior, firmada em sede de repercussão geral, for contrária àquela que prevaleceu no julgamento original. Trata-se, portanto, de um dever funcional, corolário dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, que me compele a reavaliar a matéria à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso.

No caso vertente, verifico que o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 88097493), ao negar provimento ao Recurso Inominado da autora, divergiu frontalmente do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1132
, o que torna imperativo, nesta oportunidade, o exercício do juízo de retratação para adequar a decisão deste colegiado ao precedente vinculante.

II. DO EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO EMPREENDIDO NO ACÓRDÃO PRIMITIVO

Uma análise detida do
iter
processual revela que o julgamento original, tanto em primeira instância quanto neste grau recursal, partiu de uma premissa jurídica equivocada.

A controvérsia foi apreciada sob a ótica da concessão de um "incentivo adicional" ou de uma "gratificação", confundindo a natureza jurídica da verba pleiteada e, por conseguinte, aplicando-lhe um regime jurídico inapropriado.

A defesa do Município e, em certa medida, as decisões pretéritas, laboraram em erro ao tratar a demanda como se se tratasse de um pleito por um benefício pecuniário discricionário, cuja concessão estaria na esfera de autonomia e conveniência da Administração local.

Contudo, o objeto da presente demanda é de natureza distinta e substancialmente mais robusta. O que se pleiteia, em verdade, é a implementação do
piso salarial profissional nacional
da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, verba de caráter permanente, obrigatório e com assento constitucional expresso. Não se trata de uma benesse ou gratificação setorial, mas sim do valor mínimo que pode ser fixado como vencimento inicial da carreira, conforme expressamente ditado pelo legislador federal em cumprimento a uma delegação constitucional.

A distinção entre uma gratificação, que é acessória, e o piso salarial, que é a base da estrutura remuneratória da categoria, é fundamental para o correto deslinde da causa, e foi precisamente essa a distinção que o julgamento anterior não logrou realizar com a necessária acuidade técnica.

III. DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.279.765/BA (TEMA 1132)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n.º 1.279.765/BA, representativo da controvérsia do
Tema 1132
, pacificou a matéria e estabeleceu tese de observância obrigatória, dirimindo as principais controvérsias que cercavam a aplicação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. A tese firmada foi a seguinte:

"I – É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da CF, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;

II – Até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão
piso salarial
para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências."

A análise aprofundada de tal precedente revela diretrizes claras e inequívocas.

Primeiramente, a Suprema Corte estabeleceu a constitucionalidade da aplicação do piso nacional a
todos os agentes
, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos. Restou assentado, portanto, que a faculdade concedida aos Municípios pelo artigo 8º da Lei nº 11.350/2006, de optar pelo regime celetista ou estatutário, não lhes confere a prerrogativa de descumprir o piso salarial nacional. O artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, constitui uma norma de competência específica da União para dispor sobre a matéria, prevalecendo sobre a autonomia geral dos entes federativos no que tange à remuneração de seus servidores. O argumento da violação ao pacto federativo, portanto, foi expressamente rechaçado.

Em segundo lugar, o julgado esclareceu que a implementação do piso é de
aplicação imediata
e
independe de lei municipal específica
para sua validade e
eficácia. A norma federal, ao instituir o piso, possui densidade normativa suficiente para produzir efeitos por si só, vinculando todos os entes da Federação. A omissão do legislador municipal não pode servir de escudo para o descumprimento de uma obrigação constitucionalmente estabelecida.

Em terceiro lugar, o STF enfrentou a questão da responsabilidade financeira, determinando que
cabe à União o dever de prestar assistência financeira complementar
para o custeio do referido piso. Tal ponto é crucial, pois mitiga o argumento do impacto orçamentário sobre as finanças municipais, uma vez que a própria estrutura normativa desenhada pela Constituição e pela legislação federal prevê um mecanismo de cooperação federativa para a sua viabilização.

Por fim, e de especial relevância para o caso concreto, o precedente definiu o alcance da expressão "piso salarial". Embora a tese mencione a legislação específica do Município de Salvador, a
ratio

decidendi
do julgado deixa claro que o piso salarial deve ser compreendido como a
remuneração mínima
do servidor, composta pelo vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter geral e permanente, pagas indistintamente a toda a categoria. Parcelas de natureza pessoal ou transitória, como o adicional de insalubridade – pago em razão das condições especiais de trabalho e não como parte da remuneração-base –, não integram o cálculo do piso para fins de verificação do seu cumprimento.

IV. DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE AO CASO CONCRETO

Transpondo as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal para a situação fática e jurídica dos presentes autos, a procedência da pretensão autoral emerge como consequência lógica e
inafastável
.

A recorrente, Josélia Rebouças da Silva, é Agente Comunitário de Saúde do Município de Tangará da Serra, submetida ao regime jurídico estatutário, conforme a Lei Municipal n.º 4.223/2014, a qual, em seu artigo 9º, remete à aplicação da Lei Complementar n.º 06/1994. A sua jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme artigo 1º da mesma lei municipal, cumprindo, assim, o requisito previsto no artigo 9º-A da Lei Federal n.º 11.350/2006.

Os holerites juntados aos autos (ID 84190509) demonstram, de forma inconteste, que o vencimento básico da recorrente, nos períodos reclamados (a partir de janeiro de
2019), permaneceu em patamar inferior aos valores do piso salarial profissional nacional estabelecidos pela Lei n.º 13.708/2018, que alterou a Lei n.º 11.350/2006, quais sejam, R$ 1.250,00 a partir de janeiro de 2019 e R$ 1.400,00 a partir de janeiro de 2020.

A defesa do Município, assentada na autonomia municipal e na necessidade de lei local, foi superada pela tese do Tema 1132. Igualmente, o argumento de que a soma do vencimento com o adicional de insalubridade superaria o valor do piso não se sustenta, pois, como já exaustivamente demonstrado, o adicional de insalubridade é verba de natureza
propter
laborem
, paga em razão das condições nocivas de trabalho, e não integra o conceito de vencimento ou de remuneração mínima para fins de aferição do piso salarial.

Dessa forma, faz jus a recorrente à adequação do seu vencimento básico para que, no mínimo, atinja o valor do piso salarial nacional, conforme os escalonamentos previstos em lei, desde a data de sua instituição. Consequentemente, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas, observada a prescrição quinquenal, bem como os reflexos dessa adequação sobre as demais verbas que têm o vencimento como base de cálculo, tal como pleiteado na inicial, a saber, a gratificação natalina, as férias acrescidas do terço constitucional e o próprio adicional de insalubridade, cuja base de cálculo, por força da elevação do vencimento, deve ser recalculada.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, o montante da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou devida até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, em conformidade com o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

O acolhimento da pretensão em sede de retratação, pois, não representa uma inovação ou uma criação jurisprudencial deste órgão julgador, mas a simples e devida aplicação de uma tese vinculante emanada da mais alta Corte de Justiça do país, em sua função precípua de guardiã da Constituição e de uniformizadora da interpretação do direito federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1132
da Repercussão Geral (RE n.º 1.279.765/BA),
exerço o juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para tornar sem efeito o acórdão proferido por esta Turma Recursal no ID 88097493 e, em novo julgamento,
voto no sentido de conhecer do Recurso Inominado interposto por JOSÉLIA REBOUÇAS DA SILVA e, no mérito, dar-lhe integral provimento, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar procedentes os pedidos iniciais
, para os seguintes fins:

a)
Declarar
o direito da autora à adequação de seu vencimento-base, de modo a observar o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme estabelecido pela Lei Federal n.º 11.350/2006, com as alterações posteriores, respeitados os escalonamentos anuais;

b)
Condenar
o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da não aplicação do piso salarial nacional, desde janeiro de 2019, devendo tais diferenças refletir sobre a gratificação natalina (13º salário), férias acrescidas de 1/3 (um terço) e adicional de insalubridade, parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implementação em folha de pagamento;

c)
Determinar
que os valores devidos sejam apurados em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, e atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado até 30 de novembro de 2021, e, a partir de 1º de dezembro de 2021, corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange tanto juros de mora quanto correção monetária, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o
DESSOBRESTAMENTO
do feito em razão da tese fixada no Tema 1132 do STF, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CMnº28/2023.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025